Tribunal: TJMT
Processo: 0001667-47.2019.8.11.0010
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001667-47.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 214.893.528-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HELAINE SANTOS DE LIMA - CPF: 064.926.401-01 (VÍTIMA), JACSON ROBERTO ABRAHAO - CPF: 616.651.181-72 (ASSISTENTE), MARCIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 763.396.611-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO APARECIDO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –DIREITO PENAL – PROCESSO PENAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º DO CP) – AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F’ DO CÓDIGO PENAL –
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DO STJ – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – ATENUANTE COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA PREVALÊNCIA DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – PENA-BASE INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO
–
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PENA-BASE.

“(...) a aplicação da agravante prevista no art.
61
,
II
,
f
, do
CP
, de modo conjunto com outras disposições da Lei n.
11.340
/2006 não acarreta bis in idem, pois a
Lei Maria da Penha
visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (...)” (AgRg no
AREsp n. 1.079.004/SE
)”

Inviável a redução da pena pela atenuante da confissão espontânea quando a circunstância foi devidamente compensada com a agravante da prevalência das relações domésticas (art. 61, inc. II, “f”, do CP), na segunda fase do processo dosimétrico.

Apesar de a valoração negativa dos maus antecedentes, escorreita a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para elevar a pena, em observância ao entendimento adotado pelo STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001667-47.2019.8.11.0010

APELANTE: ADRIANO APARECIDO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que julgou procedente a exordial acusatória e condenou Adriano Aparecido de Souza à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime previsto no art. 129, § 9° c/c art. 61, II, ‘f’, ambos do Código Penal (id. 152295927).

Em suas razões de inconformismo, a defesa pleiteia a reforma da sentença condenatória
“com o fim de afastar a incidência da agravante do art. 61, II, f do Código Penal, em razão da vedação ao bis in idem”.

Subsidiariamente, caso mantida a incidência da agravante,
“requer-se a redução da pena base na segunda fase de dosimetria da pena, em razão do afastamento da incidência da súmula 231 do STJ e da compensação parcial entre atenuante e agravante.”
(id. 152295940).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do apelo defensivo (id. 152295942).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador Dr. João Batista de Almeida, é pelo não provimento do recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença combatida (id. 154764692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO APARECIDO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, a materialidade e autoria delitiva não são questionadas, sendo objeto do presente recurso apenas a readequação da dosimetria da pena.

Aduz a defesa que:

“(...) a lei 11.340/2006 inclui o parágrafo nono no art. 129 com o objetivo de penalizar de forma mais grave a lesão corporal praticada no âmbito das relações domesticas, de coabitação ou de hospitalidade. A mesma Lei inseriu no rol de circunstâncias agravantes (art. 61) a alínea “f”, de modo que a pena será aumentada caso o agente o pratique prevalecendo-se de relações domésticas ou com violência contra a mulher.

Deve-se ponderar, contudo, que o próprio caput do art. 61, ao elencar as hipóteses de agravamento da pena, ressalva expressamente as situações em que as circunstâncias ali previstas constituem ou qualificam o crime.

No caso em tela, a aplicação cumulativa dos dois artigos mencionados, além de encontrar vedação expressa no Código Penal, configura bis in idem, na medida em que pune o agente de forma mais grave de forma duplicada por um único motivo. (...)”
(sic do id.
152295940
).

Entretanto, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’ do Código Penal, juntamente com outras disposições da Lei n. 11.340/06 não configura
bis in idem
, uma vez que a Lei Maria da Penha recrudesceu o tratamento de casos envolvendo o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nesse sentido temos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA . INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART.
61
,
II
, F, DO
CP
. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art.
61
,
II
,
f
, do
Código Penal
não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos
129
,
§ 9º
, e
147
do
CP
, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do
Código Penal
.2. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art.
61
,
II
,
f
, do
CP
, de modo conjunto com outras disposições da Lei n.
11.340
/2006 não acarreta bis in idem, pois a
Lei Maria da Penha
visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no
AREsp n. 1.079.004/SE
, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
AREsp 1808261/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021)”

Ainda:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher." (AgRg no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.911.818/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)”

Assim, não há falar em ocorrência de
bis in idem
.

Subsidiariamente, pleiteia o apelante a redução da pena base na segunda fase da dosimetria da pena, em razão do afastamento da incidência da súmula 231 do STJ e da compensação parcial entre atenuante e agravante.

Em que pese à confusa redação da sentença, nota-se que a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do CP), foi integralmente compensada com a agravante da prevalência das relações domésticas (art. 61, inc. II, “f”, do CP), permanecendo a pena-base inalterada (id. 152295925).

Além disso, descabe falar em afastamento da Súmula 231 do STJ.

A um, porque não foi aplicada ao caso, ante a compensação das circunstâncias. A dois, porque ainda que houvesse a incidência da referida tese, também não seria o caso de afastamento, porquanto, como já destaquei em outras ocasiões, permitir a redução da pena para patamares aquém ou além dos estabelecidos no preceito secundário do tipo penal na primeira e segunda fase da dosagem da pena significaria autorizar extensa discricionariedade judicial onde as penas perderiam seus balizamentos.

Nesse mesmo sentido:

(...) Parece-me que, se a Corte se propusesse a modificar esta jurisprudência, teria de tomar certas cautelas pelo risco que introduziria de deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime. Isto é, no momento em que a Corte proclame, ou proclamasse, que as atenuantes genéricas podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal, poderíamos passar a um regime em que a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem nenhum significado, em termos de política criminal. Estaria aberta a porta para – não diria uma extravagância –, para um risco extremamente elevado para a atuação do ordenamento jurídico criminal que, embora sendo extremos, tem relevantíssima importância social. (...)
(STF, RE 597270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009).

Essa é a mesma compreensão alcançada por esta c. Câmara Criminal:

“(...) Não cabe a redução da pena aquém do mínimo legal, por força de atenuantes, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal, bem ainda na linha do que determina a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. (...)”
(N.U 1002151-37.2021.8.11.0087, Minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

Por derradeiro, embora não ter sido objeto de recurso da defesa, analiso, de ofício, a pena-base:

“(...)
A pena prevista para o crime de lesão corporal é detenção
de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que a ré agiu com
culpabilidade
própria do tipo, nada tendo a valorar; é possuidor de maus
antecedentes
, uma vez que registra 01 (uma) condenação definitiva por crime doloso, por crime anterior aos fatos em análise, com o trânsito em julgado ocorrido posteriormente, devendo ser sopesado em seu desfavor; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; não há nos autos elementos para aferir a
personalidade
da ré, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o
motivo
do delito é o próprio do tipo; as
circunstâncias
são próprias do tipo, nada tendo a valorar; as
consequências
são próprias do tipo, nada tendo a valorar;
a vítima não contribuiu
para o crime.

Assim, considerados todos estes fatores, doso a pena-base para o crime de lesão corporal em
07 (sete) meses de detenção
.

Concorre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do CP) com a agravante da prevalência das relações domésticas (art. 61, inc. II, “f”, do CP), razão pela qual procedo a compensação parcial entre ambas, mantendo a reprimenda no patamar dosado, a teor do enunciado nº 231, do STJ.

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada.

Fixo o
REGIME ABERTO
para o início do cumprimento da pena,

com fundamento no artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal.”
(Sic – id. 152295925).

Verifico que a pena-base foi aumentada de forma desproporcional.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (AgRg no HC 624.192/RS).

Desse modo, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de fundamentação concreta para aumentar a pena-base em patamar superior a 1/6 (um sexto), passo a basilar para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias.

Na segunda fase, concorre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do CP), com agravante da prevalência das relações domésticas (art. 61, inc. II, “f”, do CP), razão pela qual procedo à compensação integral entre ambas, mantendo a reprimenda no patamar dosado, a qual torno definitiva por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase dosimétrica.

Mantenho o regime aberto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo e, de ofício, redimensiono a pena para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023